Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016079-93.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ANDRÉ LUIS BEE E OUTROS
RECORRIDA: RURAL PRIMAVERA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47455951) interposto por ANDRÉ LUIS BEE E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36639987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Embora tenha alegado que o contrato de fixação de limites de crédito não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, o que se verifica de fato, é que o contrato entabulado entre as partes cumpriu com todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1016079-93.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 38573497 e id 40713989), decidiu-se, in verbis (id 44580485-TJ):
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANDRE LUIS BEE E OUTROS REJEITADOS – VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RURAL PRIMAVERA LTDA. – ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM HONORÁRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, contradição e obscuridade, mas o intento de reformar a decisão embargada.
‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
De fato, a questão do pedido de majoração dos honorários recursais não foi apreciada no acórdão, ensejando a omissão. Contudo, tal pedido não tem cabimento no caso do recurso de agravo de instrumento, ainda mais em exceção de préexecutividade, e, portanto, não enseja a modificação do acórdão, de modo que passa a ser apenas integrativo para indeferir o pedido”.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa sob o n. 6382-90.2015.811.0037, que rejeitou a exceção de pré-executividade e deixou de condenar em honorários advocatícios por ser incabível na espécie (id. 20707990).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 783, 784, 786 e 803, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) sendo fato incontroverso nos autos que a ação de execução se lastreia em um contrato de fixação de limite de crédito acompanhado de nota promissória dada em caução, o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada que o referido contrato estaria revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (...)”. (id 47455951 - p. 9)
Asseveram que “(...) em se tratando de contrato de fixação de limite de crédito, ainda que acompanhado de nota promissória dada em caução , este não goza dos requisitos previstos na legislação, não havendo, portanto, um valor determinado e certo consubstanciado para que seja considerado título executivo”. (id 47455951 - p. 8-9)
Afirmam que, nos termos da Súmula 233/STJ, “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”. (id 47455951 - p. 10)
Argumentam que “deve ser afastado, ainda, o argumento jurídico delineado no acórdão recorrido de que o contrato de fixação de limite de crédito também preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, por estar amparado em nota promissória dada em caução, ante a incidência, nesse ponto, do enunciado da Súmula 258 desse C. Tribunal Superior: SÚMULA 258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou”. (id 47455951 - p. 10-11)
Recurso tempestivo (id 47521972).
Contrarrazões no id 50797981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 783, 784, 786 e 803, I, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) sendo fato incontroverso nos autos que a ação de execução se lastreia em um contrato de fixação de limite de crédito acompanhado de nota promissória dada em caução, o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada que o referido contrato estaria revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (...)”.
Asseveram que “(...) em se tratando de contrato de fixação de limite de crédito, ainda que acompanhado de nota promissória dada em caução , este não goza dos requisitos previstos na legislação, não havendo, portanto, um valor determinado e certo consubstanciado para que seja considerado título executivo”. (id 47455951 - p. 8-9)
Afirmam que, nos termos da Súmula 233/STJ, “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”. (id 47455951 - p. 10)
Argumentam que “deve ser afastado, ainda, o argumento jurídico delineado no acórdão recorrido de que o contrato de fixação de limite de crédito também preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, por estar amparado em nota promissória dada em caução, ante a incidência , nesse ponto, do enunciado da Súmula 258 desse C. Tribunal Superior: SÚMULA 258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou”. (id 47455951 - p. 10-11)
No entanto, constou do aresto ora combatido que “(...) nos autos se verifica a existência do contrato com dívida líquida, certa e exigível, acompanhado de nota promissória e notas fiscais da entrega do produto, impondo uma relação entre as partes, e, quaisquer questionamentos imporia o ajuizamento dos embargos à execução e não a medida pleiteada, por não se tratar de reconhecimento de nulidade do título, no caso, a matéria de ordem pública, mas que demanda maior digressão no plano probatório”. (id 31027959 - p. 2)
Decidiu-se, ainda, que “a tese não prospera, tendo em vista que o contrato foi devidamente assinado e preenche os requisitos do artigo 783 e 786, aliado ao fato que está assegurado pela nota promissória. Corroborado ao fato de que, há notas fiscais acerca da entrega dos produtos aos agravantes, devidamente assinadas e tampouco é objeto de questionamento por parte dos agravantes. De tais questões não é possível auferir somente através dos documentos, pois certo que da análise das cláusulas contratuais tem-se por certo o valor exigível constante do contrato e assegurado pela nota promissória”. (id 31027959 - p. 2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade no contrato de abertura de crédito fixo firmado pelas partes. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1420304/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII